Tribunal: TJSP
Processo: 1505746-45.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Intempestividade – Prazo de 05 dias (art. 593, CPP). Intimação efetivada pelo DJe, que substitui qualquer outra forma de intimação, nos termos da Lei no 11.419/2006. Apelo interposto fora do prazo legal. Recurso defensivo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505746-45.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BRUNO
HERNANDES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505746-45.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 45307
APELAÇÃO No 1505746-45.2019.8.26.0602 - PD
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: BRUNO HERNANDES DOS SANTOS
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Intempestividade Prazo de 05 dias (art. 593, CPP).
Intimação efetivada pelo DJe, que substitui qualquer outra forma de
intimação, nos termos da Lei no 11.419/2006. Apelo interposto fora
do prazo legal. Recurso defensivo não conhecido.

Pela r. sentença de fls. 144/147, cujo relatório fica adotado, o
acusado BRUNO HERNANDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso
legal, por incurso no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado, por meio de Defesa constituída
(fls.
104),
em busca da absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente
substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou com a imposição
do regime aberto (fls. 162/175).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
180/184), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
rejeição da preliminar arguida em sede de contrarrazões (intempestividade
do apelo) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 192/196).
Este é o relatório.
Observo, desde logo, que a matéria preliminar arguida pelo
Ministério Público, em contrarrazões de apelação, merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505746-45.2019.8.26.0602 -Voto no
3
Com efeito, o recurso defensivo é intempestivo e, bem por isso, não
pode ser conhecido.
Ora, a r. sentença condenatória foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 06/11/2019 (quarta-feira fls. 155), considerando-se
data de sua publicação o dia 07/11/2019 (quinta-feira). Assim, nos termos
do art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei no 11.419/2006, o prazo de 05 (cinco) dias para
interposição do apelo (art. 593 do CPP) se iniciou em 08/11/2019 (sexta-
feira) e se encerrou em 12/11/2019 (terça-feira). No entanto, o recurso
defensivo foi interposto apenas em 13/11/2019 (quarta-feira
fls. 156),
portanto, fora do prazo legalmente estabelecido.
Neste aspecto, convém destacar que, em se tratando de intimação
efetivada pelo Diário da Justiça Eletrônico (fls. 155), não assiste razão à d.
Procuradoria Geral de Justiça ao defender a tempestividade do apelo em
razão do prazo de 10 dias para intimação eletrônica, conforme estabelece o
art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006. Isso porque, nos termos expressos do
art. 4o, § 2o, da mencionada Lei, a intimação via Diário da Justiça Eletrônico
substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra forma de intimação.
Confira-se:
Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação
de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles
subordinados, bem como comunicações em geral.
[...]
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à
exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Outro, aliás, não é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO
PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. I - In

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505746-45.2019.8.26.0602 -Voto no
4
casu, tanto o recurso especial como o agravo interposto contra
a decisão que negou seguimento ao apelo nobre são
intempestivos. Com efeito, verifica-se que a parte recorrente
foi intimada do acórdão recorrido em 28/6/2017, sendo o
recurso especial interposto somente em 18/7/2017. Da mesma
forma, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
29/8/2017, sendo o agravo somente interposto em 19/9/2017
fora, portanto, do prazo de quinze dias. II - Cediço neste
Superior Tribunal de Justiça que ocorrendo a intimação
eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta
última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a
publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer
outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos
legais. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp no 1.268.592/AP
Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/08/2018, DJe
15/08/2018).
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PELO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
FORMA
PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM
DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e
publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico,
prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, §
2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça
eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial
para quaisquer efeitos legais. [...]” (STJ, AgInt nos EAREsp no
1.015.548/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, v.u., j.
15.08.2018, DJe 22.08.2018).
Em suma, não há como apreciar o presente recurso de apelação, eis
que ausente pressuposto recursal objetivo (tempestividade).
Ante o exposto, não conheço do recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505746-45.2019.8.26.0602 -Voto no
5
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)